Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CAPITULAÇÃO DO CRIME. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. SEGUNDO RECORRENTE. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O acervo probatório, consistente na confissão extrajudicial do réu, nas declarações da vítima e no depoimento judicial do policial que participou das investigações prévias do presente caso, demonstram que os acusados, previamente combinados e, portanto, em comunhão de esforços, praticaram o furto ao interior do estabelecimento comercial, inviabilizando o pleito absolutório.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do artigo 155, § 1o, do Código Penal, tem sua aplicação condicionada apenas ao critério objetivo da prática do furto em período noturno, sendo irrelevante que o crime tenha sido cometido em estabelecimento comercial. Precedentes. Deve ser mantida a referida majorante no caso dos autos, uma vez demonstrado que o acusado praticou o crime de furto durante a madrugada.
3. Se após a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, subsiste uma anotação que configura a reincidência, deve ser observada a fração de 1/6 (um sexto) para a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria.
4. Não obstante a pena do segundo recorrente tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, ostentando duas condenações anteriores, o que justifica a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.
5. Constatado erro material na capitulação do crime, notadamente em relação à qualificadora referente ao concurso de pessoas (inciso IV – e não I – do § 4o artigo 155 do Código Penal), impõe-se a sua correção de ofício.
6. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4°, inciso IV, do Código Penal, aplicando ao primeiro apelante a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, e ao segundo apelante a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima. Corrigido erro material de ofício.